Tribunal: STF
Processo: ARE 1384332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI - REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL - AFIXAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA - ÔNUS DA PARTE RECORRENTE - TEORIA DA APARÊNCIA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - INAPLICABILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA - LEI MUNICIPAL EM FACE DE LEI ORGÂNICA - CONTROLE DE LEGALIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - FAZENDA PÚBLICA - AFASTAMENTO DE VALORES RETROATIVOS NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LEGITIMIDADE - NATUREZA SALARIAL DA VERBA - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS - PEDIDO GENÉRICO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Observa-se que não havendo órgão oficial de imprensa no Município, é válida a publicação de atos, por meio de afixação na sede de prefeitura. Precedentes do STF e do STJ, de modo, que o ônus é da parte recorrente, consoante artigo 373, II, do CPC. 2 – No presente caso, restou evidenciado que a Lei Municipal Nº 057/1994 encontra-se em vigor, mas o apelante possui o intuito de afastá-la através da alegação de suposta ausência do requisito de eficácia. 3 - Em observância à Teoria da Aparência, verifica-se que a lei vem produzindo seus efeitos jurídicos há mais de 20 (vinte) anos, bem como a própria entidade municipal rege seus atos administrativos através da legislação suso mencionada. 4 - Além disso, o recorrente não pode se contrapor a fato que tenha dado causa, como descreve o brocado latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’, com intuito de prejudicar os servidores públicos, estes que, de boa fé na aparência disseminada pelo Município, depositaram sua confiança na Administração Pública. 5 - Outrossim, impossível empregar o princípio da autotutela, invocada nas razões recursais, se a norma jurídica é dirigida aos atos administrativos, e não a Lei, produto elaborado pelo Poder Legislativo. 6 - No tocante à matéria de inconstitucionalidade formal, acha-se correta a fundamentação exposta na sentença. Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal já ponderou pela impossibilidade de controle de constitucionalidade de Lei Municipal em face de Lei Orgânica, uma vez que esta não é Norma Constitucional, embora tenha sua hierarquia. 7 - Em relação às custas, observa-se que tem fundamento o pedido de isenção, haja vista que a parte recorrente compõe a Fazenda Pública, bem como não houve recolhimento de despesas processuais pela parte autora, considerando o benefício da justiça gratuita. 8 - Resta legítimo o pedido de destacamento dos valores retroativos da respectiva contribuição previdenciária, haja vista tratar-se de verba de natureza salarial. 9 - Por fim, não se vislumbra escólio para a alteração do quantum de honorários advocatícios, pois que pedido genérico, ao final das razões recursais, sem qualquer fundamentação que torne possível a apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça. 10 - Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença hostilizada, de modo à descontar as contribuições previdenciárias dos valores que forem devidos a título de quinquênio retroativo, por se tratar de verba de natureza salarial, afastando a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais”.



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 39 § 3º; 84, IV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente